Tribunal: TJMT
Processo: 1044725-24.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044725-24.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELISANGELA PEREIRA BORGES - CPF: 937.599.401-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1044725-24.2018.8.11.0041

Apelação no 1044725-24.2018.8.11.0041

Apelante
: ELISANGELA PEREIRA BORGES

Apelado
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

3a Câmara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO - ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EXCESSIVA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença, não há falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem que tenha sido oportunizada a produção de prova que o autor reputa indispensável à solução da controvérsia, máxime se o fundamento da sentença de improcedência foi a falta de comprovação do ato ilícito imputado ao réu.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1044725-24.2018.8.11.0041

Apelação no 1044725-24.2018.8.11.0041

Apelante
: ELISANGELA PEREIRA BORGES

Apelado
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

3a Câmara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
ELISANGELA PEREIRA BORGES.

Ação:
Ação Revisional de Cláusula Contratual c/c Inexigibilidade de Débito
, proposta por
ELISANGELA PEREIRA BORGES
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre valor atualizado da causa.

Apelação
(Id. 49673489): Sustenta que a perícia apresentada nos autos pela apelada é unilateral e que não fora oportunizada a produção de prova pericial por perito judicial. Afirma que a planilha de consumo apresentada pela requerida demonstra a total irregularidade na aferição da medição, variando de 0 kwh a 1.698 kwh nos meses apresentados. Defende a necessidade da produção de prova pericial, porquanto entende que a não realização da perícia pleiteada pela apelante prejudicou seu contraditório e a ampla defesa.

Pugna pelo provimento do recurso, para anular a r. sentença, a fim de possibilitar a realização de prova pericial.

Contrarrazões
(Id. 49673492):
Suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1044725-24.2018.8.11.0041

Apelação no 1044725-24.2018.8.11.0041

Apelante
: ELISANGELA PEREIRA BORGES

Apelado
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

3a Câmara Cível da Comarca de Cuiabá

Recurso de Apelação interposto por
ELISANGELA PEREIRA BORGES.

Ação:
Ação Revisional de Cláusula Contratual c/c Inexigibilidade de Débito
, proposta por
ELISANGELA PEREIRA BORGES
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre valor atualizado da causa.

A parte autora é titular da Unidade Consumidora 6/352093-9. Afirma que sempre apresentou um consumo médio de 262 kWh, contudo, há três anos, vem recebendo cobranças exorbitantes em suas faturas de energia.

A autora buscou a revisão das faturas de consumo de energia da sua unidade consumidora dos anos de 2017 e 2018, bem como a declaração de inexigibilidade da fatura de recuperação de consumo do mês de setembro/2018 e, ainda, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A controvérsia está em

saber se é o caso de
anular a sentença proferida em razão do cerceamento de defesa, a fim de possibilitar a realização de prova pericial.

De início, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. Assim se diz, porque a apelante impugnou os fundamentos da sentença, em particular ao que toca a necessidade de produção de prova pericial.

Pois bem. Verifica-se que a parte autora postulou em sua inicial e quando intimada para especificar as provas que desejava produzir, pela produção de prova pericial, porquanto entende que necessária para aferir o real consumo de energia de sua residência.

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, porquanto o Magistrado julgou improcedente a ação, sob o argumento de que o autor e não teria comprovado suas alegações, porém não oportunizou a produção das provas requeridas pelo mesmo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR FALTA DE PROVAS – NÃO OPORTUNIZAÇÃO PARA A PRODUÇÃO DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PEDIDO ESPECÍFICO DE PRODUÇÃO DE PROVAS REALIZADO – PROVA NÃO PRODUZIDA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO
. “Há cerceamento de defesa quando o juiz deixa de colher as provas expressamente requeridas na petição inicial e julga improcedente o pedido, justamente, por falta de provas.”
(AgRg no Ag 388.759/MG, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 16/10/2006, p. 362). É defeso ao magistrado ignorar o pedido específico de provas já formulado, mormente quando o pedido é realizado pela requerente e pela requerida. É possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte ré, quando não lhe foi oportunizada a produção, notadamente quando há pedido específico, circunstância que caracteriza o cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, consoante disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF. (TJMT - Ap 17408/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DAS PROVAS – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado.
(TJMT - Ap 154591/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)

APELAÇÕES CÍVEIS - EMBARGOS À EXECUÇÃO -CERCEAMENTO DE DEFESA - DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO - INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL - CONVALIDAÇÃO COM OITIVA DE TESTEMUNHA - PEDIDO NÃO ANALISADO - DEMANDA JULGADA PARCIALMENTE IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ARGUIÇÃO PROCEDENTE – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO DO EMBARGANTE PROVIDO E DO EMBARGADO PREJUDICADO.
Ocorre cerceamento de defesa quando a Ação é julgada improcedente por falta de provas sendo que o autor requereu a sua produção, mas o pedido nem sequer foi analisado.
(TJMT - Ap 140040/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 26/01/2018)

Ademais, nota-se que a concessionária requerida não trouxe aos autos
Laudo Técnico ou prova pericial que comprove a ausência de irregularidade no medidor da unidade consumidora, porquanto limitou-se a juntar
prints
de tela sistêmica produzidos unilateralmente (Id. 49673472).

Desse modo, evidenciada a necessidade de dilação probatória para a solução da controvérsia posta nos autos, mostra-se prudente o retorno ao juízo de origem, a fim de deferir à parte a possibilidade de produção de provas.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso,
fim de anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual e realização de prova pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020